Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704586-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME RECORRIDO: CLUBE DO CONGRESSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DESPEJO ANTERIOR. QUITAÇÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS. 1. Verificado que houve julgamento de agravo regimental em momento posterior ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, a sucessiva interposição de recursos, relacionados ao agravo regimental, não tem relevância para se determinar o termo inicial da atualização dos valores devidos. 2. Tendo havido a revisão do contrato de locação por sentença ainda não transitada em julgado, e sendo o pedido de despejo adstrito ao não pagamento de prestações vencidas após a dita revisão, a purgação da mora somente quita as parcelas especificadas. Não obsta, portanto, a cobrança de diferenças de aluguel em período anterior, em relação às quais o credor aguardava a ocorrência do trânsito em julgado. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando, em suma, a ocorrência de erro material quanto à data do trânsito em julgado do acórdão que repercute no termo inicial da atualização monetária dos valores devidos, bem como no parâmetro do cálculo que não decotou todo o período anterior à purgação da mora na ação de despejo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ DE SOUZA, OAB/DF 32.023 e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 494, inciso I, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Por outro lado, a certidão de trânsito em julgado referida pelo agravante diz respeito a outro acórdão, posterior àquela data. Após o retorno dos autos do colendo STJ, esta egrégia 4a Turma Cível julgou agravo regimental que se encontrava pendente de apreciação, relativamente a decisão do eminente Presidente desta Turma, que havia deferido a liberação de quantias incontroversas depositadas à disposição do Juízo de origem (ID 32457418 dos autos de origem, pág. 206-211). Após a interposição de sucessivos recursos, foi certificado o trânsito em julgado da decisão proferida em agravo em recurso extraordinário, em 02/09/16, como se vê dos andamentos do processo de conhecimento no 2008.01.1.127589-3” (ID Num. 28694615 - Pág. 3) concluindo que “Tais fatos, entretanto, não alteram a conclusão de que o trânsito em julgado da fase de conhecimento já havia ocorrido em 11/03/15, como pontuado pela eminente Relatora no STJ, sendo que as decisões posteriores disseram respeito apenas a pedido incidental de levantamento de valores. Portanto, não há reparos a fazer na decisão agravada” (ID Num. 28694615 - Pág. 3) e que “Conforme a planilha de ID 32457450, pág. 145, dos autos de origem, as parcelas cobradas e pagas na ação de despejo se referiam ao período de 15/04/13 a 12/08/14. Ou seja, o pedido de despejo, ajuizado em 28/08/14, foi fundado na ausência de pagamento do aluguel no valor fixado em sede revisional, sendo que, à época, ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da revisão” (ID Num. 28694615 - Pág. 3), concluindo que “Evidente, portanto, que a extinção do processo com resolução do mérito, em virtude da purgação da mora, somente produz efeito de quitação em relação às parcelas especificadas naquela inicial de despejo, não impedindo a cobrança de outras que porventura estejam em aberto” (ID Num. 28694615 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLER TOMAZ DE SOUZA, OAB/DF 32.023. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017